Tribunal: TJDFT
Processo: 0082686-18.2012.8.07.0015
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0082686-18.2012.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: MARCELO ANDRE, DALMO JOSE GONCALVES, MARIA DE FATIMA MONTANDON GONCALVES DECISÃO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO Trata-se de recurso de apelação interposto contra decisão que não conheceu de exceção de pré-executividade oposta em processo de execução fiscal (ID 29028224). O presente recurso é manifestamente inadmissível, pois, nos termos do caput do art. 1.009 do CPC/2015, a apelação é o recurso cabível contra sentença, a passo que o ato judicial combatido se trata de decisão, a qual deveria ser impugnada por agravo de instrumento (CPC/2015 1.015 parágrafo único c/c Lei 6.830/80 1o). No caso, não vislumbro a aplicação da fungibilidade recursal, uma vez que não há dúvida objetiva sobre o recurso cabível à espécie, consoante a legislação processual e o entendimento jurisprudencial, além de reputar a irregularidade como erro grosseiro. Nesse sentido: “(...) 2. Com efeito, da decisão que rejeita exceção de pré-executividade cabe agravo de instrumento (arts. 203, §2o e 1015, do CPC) e da que a acolhe, apelação (arts. 203, §1o, 925 e 1009, caput, do CPC). 2.1. Contudo, cumpre observar que referido entendimento se dá porque ao se rejeitar a exceção de pré-executividade, a execução prossegue, e, assim, o recurso cabível é o agravo. 2.2. In casu, em nenhum momento o digno juiz singular proferiu sentença, mas apenas decidiu questão incidente na execução, qual seja, exceção de pré-executividade, proferindo decisão interlocutória, a qual, como já mencionado, desafia recurso de agravo de instrumento e não apelação. 2.3. Nesse sentido, verifica-se erro grosseiro que inviabiliza a aplicação da fungibilidade recursal uma vez que não se verifica, no caso dos autos, dúvida objetiva acerca do recurso a ser interposto. (...).”(Acórdão 1035107, 20110110495085APC, Relator: JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 5/7/2017, publicado no DJE: 2/8/2017. Pág.: 426/456) Ante o exposto, e com esteio no art. 932, III, do CPC/2015, não conheço do apelo interposto por Maria de Fátima Montandon Gonçalves e outro. Preclusa esta decisão, baixem-se os autos à origem para o prosseguimento da execução fiscal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator